Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO. UTI NEONATAL. DIREITO À SAÚDE. NORMA PROGRAMÁTICA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRECARIEDADE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO.
1. A concessão de antecipação da tutela, em razão do seu caráter de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade, é insuficiente para assegurar de forma definitiva o direito pleiteado, sendo necessário proferir sentença de mérito.
2. Decretada a nulidade da sentença se o processo estiver devidamente instruído julga-se o mérito, nos termos do disposto no artigo 1013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. A internação em leito de UTI Neonatal, realizada por força da decisão liminar, não induz a perda superveniente do interesse de agir, o qual subsiste no que interessa à confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, visto que a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, estabelecerá em definitivo a responsabilidade do ente federativo em fornecer o tratamento necessário.
4. A Constituição Federal conferiu ao Estado o dever de primar pela saúde de toda a sociedade, ônus que objetiva assegurar a dignidade da pessoa humana, não é uma norma meramente programática, a ser garantida segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
5. Recurso conhecido e provido.